Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703190-89.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: IAN VIANA DE SOUZA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 0704991-20.2021.8.07.0018, promovida por INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e outros em desfavor do ora agravante. Nos termos r. decisão agravada (ID 114314276 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido dos autores para aplicar a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Distrito Federal pelo ato de descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a ser depositada pelo réu no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que a presente lide se reveste de caráter intersubjetivo, de modo que todas as decisões tomadas no processo não ostentam a característica erga omnes, atingindo, portanto, somente as partes indicadas na petição inicial. Argumenta que o fato que ensejou a prolação da decisão vergastada não se relaciona com o objeto da lide e envolve pessoa não discriminada na petição inicial como parte autora da ação originária. Assevera que não há nos autos originários indicação de que o senhor que aparece nas filmagens seja associado da entidade autora, razão pela qual seria incabível se falar em descumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Sustenta, ainda, a impossibilidade de cobrança imediata da multa fixada em tutela de urgência antes de confirmada por sentença, tendo em vista a possibilidade de revisão da sanção pecuniária aplicada e a necessidade de observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ao final, o agravante postula: (i) preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) em provimento definitivo, a anulação da r. decisão recorrida; e (iii) alternativamente, na hipótese de ser mantida a decisão recorrida, a determinação de que a quantia a ser sequestrada permaneça em conta judicial até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos originários, na forma determinada no artigo 537, §3o, do Código de Processo Civil. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 32487300, deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Após a apresentação de contrarrazões pela parte agravada (ID 33293125) e intimação das partes acerca da inclusão do presente agravo na pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 06/04 até 18/04/2022), o Distrito Federal apresentou petição (ID 34225087), sustentando a existência de litispendência parcial entre o processo originário (autos n. 0704991-20.2021.8.07.0018) e o processo n. 0706244-77.2020.8.07.0018, tendo em vista que apresentam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Diante disso, reitera os termos do agravo de instrumento interposto e requer a cassação da decisão de primeiro grau, com a consequente exclusão da multa aplicada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, acerca da litispendência, estabelece que o instituto se verificará quando tramitarem, concomitantemente, ações idênticas, isto é, ações que possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos (artigo 337, §1o, §2o e §3o). Sobre o tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ensina o seguinte: Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Analisando-se os autos dos processos n. 0704991-20.2021.8.07.0018 e 0706244-77.2020.8.07.0018, não há que se falar em litispendência, tendo em vista que as ações não possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e nem sequer os mesmos pedidos. É possível perceber que, enquanto o processo n. 0704991-20.2021.8.07.0018 foi ajuizado por 17 (dezessete) autores, o outro ostenta 24 (vinte e quatro), sendo que, de todas as partes autoras indicadas, há coincidência de apenas seis delas, o que indica a diversidade das partes. Por outro lado, os citados processos estão fulcrados em atuações distintas do Distrito Federal, realizadas no dia 19/09/2020 (ação n. 0706244-77.2020.8.07.0018) e no dia 28/07/2021(ação n. 0704991-20.2021.8.07.0018), não se verificando, portanto, identidade de causa de pedir. No que tange aos pedidos, não obstante haja pedidos similares em ambas as demandas, eles não são totalmente idênticos, vejamos: Ação n. 0706244-77.2020.8.07.0018: Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) o recebimento da presente inicial, com a consequente citação do requerido, para conhecimento da presente e para caso queira, contestar a exordial, b) seja o presente pedido julgado procedente, em face da conduta do requerido, para determinar: i) a confirmação dos pedidos da tutela antecipada em caráter antecedente, bem como, para que seja determinada obrigação de não fazer, nos termos do art. 461, §§ do CPC, para que o requerido se abstenha de praticar atos que violem os Direitos Fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a paralisação de atos de apreensão ilegal de pertences pessoais e de documentos de identificação, realizados pelos Agentes do Réu, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato praticado; ii) seja o presente pedido julgado procedente, em face da conduta do requerido, paracondená-lo a pagar aos autores: - a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos materiais comprovadamente sofridos, atualizados da data da efetivação da despesa; - a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)para cada autor a título de reparação por danos morais individuais. - a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)a título de danos morais coletivos a serem administrados pelo Instituto Cultural e Social no Setor para a realização de ações em prol das pessoas em situação de rua de Brasília. (...). – grifo nosso. Ação n. 0704991-20.2021.8.07.0018: Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) O recebimento da presente inicial, com a consequente citação do requerido, para conhecimento da presente e para caso queira, contestar a exordial; b) Seja o presente pedido julgado procedente, em face da conduta do requerido, para determinar: i) A confirmação dos pedidos da tutela antecipada em caráter antecedente, para que: i.1) seja determinada obrigação de não fazer, nos termos do art. 497 do CPC, para que o requerido se abstenha de praticar atos que violem os Direitos Fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a abstenção de atos de apreensão ilegal de objetos pessoais e materiais de pessoas em situação de rua sem uma ação concreta que assegure moradia e alimentação a estas pessoas, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato praticado; i.2) seja determinada a obrigação de fazer, para que eventual abordagem social das pessoas em situação de rua seja feita nos termos da recomendação 3/2021 do MPDFT, respeitando os preceitos e as diretrizes da assistência social e de direitos humanos, devendo os agentes públicos estar sempre identificados através de crachá oficial e vinculados ao Serviço Especializado em Abordagem Social, sendo VEDADO o recolhimento de qualquer bem sem a realização de auto de apreensão, categorização de cada bem apreendido e JUSTIFICATIVA LEGAL prévia, devendo ainda as abordagens serem acompanhadas de políticas públicas de moradia e alimentação, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato. ii) seja o presente pedido julgado procedente, em face da conduta do requerido, para condená-lo a pagar aos autores, exceto ao INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR: - a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos materiais comprovadamente sofridos, atualizados da data da efetivação da despesa; - a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor a título de reparação por danos morais individuais; iii) seja o presente pedido julgado procedente, em face da conduta do requerido, para condená-lo a pagar aos autores: - a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de danos morais coletivos a serem administrados pelo Instituto Cultural e Social no Setor vinculados a realização de ações em prol das pessoas em situação de rua no Setor Comercial Sul de Brasília, sujeitas aprestação de contas ao juízo e a indispensável fiscalização do Ministério Público. (...). - (grifo nosso). Além das razões já suficientes ao não reconhecimento da litispendência, na ação n. 0704991-20.2021.8.07.0018 e, mais especificamente, no presente agravo, a análise da validade de execução de multa aplicada decorre de conduta praticada pelo Distrito Federal, no dia 24/01/2022, ao abordar morador de rua idoso em situação de vulnerabilidade, em descumprimento à tutela de urgência deferida. Ante o exposto, não verificada a existência de litispendência entre as demandas autuadas sob o n. 0704991-20.2021.8.07.0018 e 0706244-77.2020.8.07.0018, INDEFIRO o pedido postulado pelo agravante na petição ID 34225087. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do presente agravo, pautado na 11a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 06/04 até 18/04/2022). [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 662. Brasília/DF, 8 de abril de 2022 às 12:00:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora